Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face dos Agravados, assim fez constar, in verbis: “Decisão referência: id 88474686. 1. Quanto ao pedido para que as diligência sejam custeadas pelo devedor ao final da demanda, sem razão o exequente. Nos termoss do art. 82 do CPC, incumbe à parte solicitante a antecipação do pagamento das despesas do processo, sem prejuízo de posterior ressarcimento pelo devedor. Referida questão foi tratada no PA SEI 0025365/2017 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. Assim, o exequente deverá antecipar as custas da(s) diligência(s), nos moldes da certidão retro. Prazo de 15 (quinze) dias. 2. A pesquisa de endereços foi realizada no id 89822126. Nos termos da certidão de id 89822123, o exequente deverá indicar qual(is) endereços(s) pretende que o mandado de remoção e avaliação seja cumprido, recolhendo as respectivas custas. Prazo de 15 (quinze) dias. 3. Defiro a inclusão de restrição de circulação no veículo JGD 1084 (id 84930950), caso ainda não inserida. 4. Indefiro a reiteração de pesquisa via SISBAJUD pelas razões expostas na decisão de id 84929441 que advertiu o exequente que somente é possível nova pesquisa se demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. 5. Indicado endereço(s) e recolhidas as custas, expeçam-se os respectivos mandados, nos moldes da decisão de id 88474686.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, a necessidade de reforma da decisão retro, sob o fundamento de ter havido error in judicando. Primeiro, alega a desobrigação ao recolhimento de custas como condição para a expedição de mandado, oportunidade em que alude ao art. 100, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria, que estabelece que as custas ficarão a cargo do sucumbente ao final do processo. No mesmo sentido, anota que o Código de Processo Civil adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das verbas sucumbenciais. Acresce que a imposição de recolhimento das despesas relativas, especificamente, às diligências acaba por desestimular o vencedor da causa na busca de seu direito, contrariando os princípios constitucionais e a própria intenção do legislador. Ressalta que as custas iniciais referentes ao pedido de cumprimento de sentença foram devidamente recolhidas, conforme legislação de regência (art. 184, §3o, do PGC do TJDFT). De outra banda, argumenta sobre o pedido de complementação de pesquisas, em especial, RENAJUD, para fins de localização de endereços da parte Executada. Quanto ao ponto, afirma que o pedido de pesquisas já havia sido deferido em decisão anterior, porém o Juízo de origem procedeu com consulta a apenas um sistema – SISBAJUD, revelando-se necessária a correção de tal erro, a fim de que se determine a realização das pesquisas, ao menos no sistema em que consta o cadastro dos dois veículos penhorados, já que ali constam possíveis endereços onde a proprietária recebe correspondências do órgão de trânsito. Assevera, ademais, a importância de se conceder maior prazo (30 dias) para que o Agravante possa aferir a situação dos devedores em cada um dos endereços localizados pelo Juízo, a fim de evitar diligências infrutíferas a serem realizadas pelo oficial de justiça. Por último, insurge-se o Recorrente contra o indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, alegando, para tanto, que a única consulta ao sistema ocorreu há quase um ano. Registra que, nesse período, obteve informação de que a devedora Suse, que é profissional autônoma, aufere renda suficiente para cumprir com seus compromissos financeiros, o que justifica o pleito de reiteração, ao que colaciona precedente jurisprudencial em abono à tese sustentada. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os atos processuais até o julgamento do presente agravo, a fim de se evitar a desconstituição das penhoras já realizadas nos autos, além de que seja realizada a pesquisa de endereços via RENAJUD, bem como a imediata reiteração da consulta de ativos via SISBAJUD. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar pleiteada, deferindo-se também o não recolhimento de custas para expedição de mandado. Preparo regular juntado ao ID 26393095 e ao ID 26393098. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, em que pesem as alegações do Agravante para justificar a antecipação da tutela recursal, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Colhe-se dos autos que, por meio da decisão agravada, o MM Juízo a quo indeferiu o pedido do Agravante para que a diligência referente à expedição de mandado de remoção e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça fosse custeada pelos devedores ao final da demanda. Quanto ao adiantamento das despesas processuais em questão, atinentes à busca de bens penhoráveis, não vislumbro razões que desabonem o entendimento monocrático da MMa Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, uma vez que, nos termos do art. 82 do CPC, tanto na fase de conhecimento, como na fase de execução (cumprimento de sentença), cabe à parte que pretende a tutela jurisdicional – cognitiva ou satisfativa – antecipar o pagamento dos atos processuais respectivos, inclusive aqueles determinados de ofício pelo juiz, sem prejuízo do reconhecimento da responsabilidade da parte adversa ao final do processo. Sendo assim, não identifico risco de dano irreparável ou de difícil reparação, até mesmo porque não houve qualquer demonstração nos autos de que o Recorrente não possa arcar no momento com as despesas processuais, as quais, por sua vez, lhe podem ser ressarcidas ao final do processo. Em relação ao pedido de pesquisa de endereços junto ao sistema RENAJUD, não verifico plausibilidade no pleito. Isso porque o resultado das pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD (ID 89572958 e ID 89822126 dos autos originários) revelou-se suficiente ao fim almejado pela parte, haja vista que da consulta eletrônica a tais sistemas foram extraídos 5 (cinco) endereços diferentes dos devedores, sendo que 4 (quatro) deles ainda não foram diligenciados, incumbindo ao exequente, dentre as opções disponíveis, a escolha para o cumprimento da diligência. Também não vislumbro motivo relevante que justifique a extensão do prazo para a indicação de endereço pelo Agravante, sendo certo que o interesse na localização do bem penhorável é eminentemente privado e que o prazo estipulado no Juízo de origem, já considerada sua renovação diante da recalcitrância da parte, é suficiente ao cumprimento da diligência. Por fim, considero ausente, na espécie, o critério da razoabilidade exigido para o deferimento de pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros. Ao contrário do que afirma o Agravante, a única pesquisa junto ao sistema SISBAJUD foi realizada no final de fevereiro e início de março do corrente ano de 2021, conforme se observa da documentação de ID 84930952 dos autos originários, a revelar transcurso de tempo exíguo desde a última tentativa infrutífera de penhora de valores, fato que desabona o pedido de reiteração da diligência, inclusive porque sequer há nos autos informações sólidas sobre mudança da situação financeira dos Agravados. Nessas condições, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, revelando-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, ainda que nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator